Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707314-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA BARCAT NOGUEIRA DE FREITAS AGRAVADO: CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA CARVALHO BANHA, SUSANA PAULA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2024 14:10:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador